Tribunal: CARF
Processo: 10830.005194/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005194/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.725 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
MARCOS ANTONIO MARTONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE. DEDUÇÃO
DE DESPESA COM EDUCAÇÃO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DAA poderá
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese
de erro de fato, observada a legislação aplicada à matéria.
Constatado que houve erro ao não informar as despesas com instrução da
dependente, relativas a educação superior, devidamente comprovadas, tais
despesas deverão ser consideradas para fins de dedução da base de cálculo do
IRPF, considerando o limite legal do ano-calendário que se discute.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
considerar a dedução das despesas com educação incorridas com a dependente, no valor de R$
1.998,00, considerando o limite anual.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas por dependente, conforme notificação de lançamento
constante das e-fls. 16 a 19.
Conforme relatório proferido no Acórdão 17-38.099 - 98 Turma da DRJ/SP2 (e-
fls. 58), o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento na qual alega:
Preliminarmente. Nulidade do procedimento administrativo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005194/2008-86
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.725 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005194/2008-86

- após buscar esclarecimentos junto à Receita Federal sobre a notificação de lançamento
que recebera, não obteve qualquer informação, motivo pelo qual protocolizou a
solicitação de retificação de lançamento, juntando o informe de rendimentos, carteira
profissional e contracheques;
- passados 10 dias..., foi cientificado do indeferimento da sua solicitação de retificação....
referida decisão não foi fundamentada, apenas constando seu indeferimento,
prejudicando o seu direito de defesa, em flagrante ofensa ao princípio da moralidade
administrativa, do contraditório e da ampla defesa. Transcreve o art. 59 do Decreto n°
70.235, de 1972, que trata das nulidades no processo administrativo e alguns julgados do
Conselho de Contribuintes que tratam do cerceamento de defesa;
Mérito. Da comprovação dos valores que deram origem à autuação.
- na fl. 2 do lançamento em epígrafe, a autoridade fiscal apresentou uma suposta
omissão de rendimentos do impugnante, no montante de R$ 10.783,34, relacionada com
rendimento de sua dependente - filha, Joyce Mattos Martoni, que recebeu rendimentos da
empresa PST Eletrônica S/A. O fato de ela ter sido empregada na referida empresa não
significa que a mesma não poderia ser dependente do impugnante;
- no ano de 2004, a dependente possuía 21 anos e, na qualidade de estudante
universitária, tinha seus gastos com educação custeados pelo impugnante, conforme os
comprovantes de pagamentos anexados, no montante de R$ 6.048,60 e, além disso,
apesar de trabalhar, era isenta uma vez que auferia rendimentos abaixo do teto
estipulado para tributação do IR. Portanto, perfeitamente possível incluí-la como sua
dependente;
- entretanto, caso a Receita Federal entenda que os rendimentos da dependente devam
integrar o rendimento do mesmo, ainda que a dependente fosse isenta do pagamento do
IR à época, o impugnante incorreu em erro ao não prestar informações na declaração;
- a eventual irregularidade no preenchimento da declaração do impugnante, em não
incluir os rendimentos de sua dependente talvez tenha sido gerado em razão de um
descuido, desconhecimento, sobre os aspectos da declaração do IRPF;
- outro equívoco cometido foi o de, apesar de incluir sua filha como dependente, não
deduziu os gastos pagos com educação universitária da mesma. Não houve intenção de
ludibriar o fisco, até porque parte deles são evidenciados em questões que o impugnante
se beneficiaria, como é o caso da dedução com instrução da dependente;
- tendo em vista que os equívocos cometidos tratam-se de meros erros, sem o intuito de
burlar o fisco, mesmo após o início do procedimento fiscal, deve ser concedido ao
impugnante o direito a retificar a sua declaração;
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, pois assim entendeu (e-fls. 42):
1 - não há que se falar em nulidade uma vez que na fase a que se refere o
contribuinte (Solicitação de Retificação de Lançamento) ainda não havia lide, eis que o Processo
Administrativo Fiscal somente se inicia com a impugnação, logo não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa;
2 – no mérito, que o lançamento se refere à omissão de rendimentos de
dependente e não em dedução indevida de dependente; que incluir nova dedução com de despesa
de instrução com a filha tem natureza de retificação da declaração, que esbarra no art. 832-A do
Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda).
Recurso Voluntário
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.725 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005194/2008-86

O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 12/4/2010 (e-fls. 65) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 7/5/2010 (e-fls. 66 a 76), no qual
devolve à apreciação deste Colegiado as mesmas questões apresentadas em sede de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Preliminarmente o contribuinte alega que houve no processo cerceamento de seu
direito de defesa, uma vez que apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), cujo
indeferimento não restou fundamentado.
A alegação não merece prosperar. Conforme art. 6o da IN RFB no 579/2005 (vigente
no exercício que se discute), a SRL é um instrumento disponível para contribuintes que recebem
notificações de lançamento eletrônicas, sem intimação prévia ao lançamento, para que,
opcionalmente, solicitem a revisão do lançamento sem necessidade de impugná-lo (rito mais célere
e menos burocrático). O objetivo é a correção de possíveis erros que demostrem de forma
inequívoca a improcedência do lançamento. A SRL poderá ou não ser acatada. Em caso de
discordância quando ao seu resultado, o contribuinte poderá apresentar impugnação ao lançamento,
dirigida à Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Porém, a SRL não instaura a fase litigiosa do Processo Administrativo Fiscal, pois,
conforme art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972, que regulamenta o PAF:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Dessa forma, conforme já pontuado pela DRJ, O processo administrativo-fiscal
inaugura-se com a formação da lide, mediante apresentação da impugnação pelo sujeito passivo,
sendo que ampla defesa e contraditório, nos termos da lei tributária, são inerentes ao processo
administrativo-fiscal, assegurados em nome do princípio do devido processo legal, mas não ao
procedimento.
Assim, o exercício do contraditório e a ampla defesa realizaram-se com a
apresentação da peça impugnatória, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento do
direito de defesa quando do resultado da SRL.
Posto isso, no presente caso, os trâmites regulares do processo foram seguidos. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência. O
lançamento está claramente motivado e a base legal encontra-se enquadrada, devendo assim ser
rejeitada a preliminar de nulidade arguida.
Mérito
No mérito, o próprio contribuinte reconhece a omissão do rendimento de sua filha,
que foi por ele informada como sua dependente e por isso teve o benefício da dedução da base de
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.725 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005194/2008-86

cálculo do IRPF. Porém, requer que sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) seja retificada para
incluir despesas com educação com a filha, que não teriam sido informadas na DAA por erro do
contribuinte.
Assim, correto é o lançamento referente aos rendimentos omitidos da dependente.
Porém, entendo que o pleito do contribuinte em relação às despesas com educação da mesma
deverá ser atendido.
Inicialmente, tem-se que é considerada declaração em conjunto com o
contribuinte aquela em que estejam sendo oferecidos à tributação rendimentos sujeitos ao ajuste
anual do filho dependente.
Às e-fls. 23 a 28 o contribuinte junta 12 (doze) comprovantes de que Joyce
Mattos Martoni, a filha dependente cujos rendimentos foram omitidos, pagou no ano de 2004,
nos meses de janeiro a dezembro, mensalidades ao Centro Universitário Salesiano de São Paulo,
no valor mensal de R$ 504,05, total de R$ 6.048,60.
Conforme previsto na Lei no 9.250/1995, na DAA do exercício de 2005, ano-
calendário de 2004, o contribuinte poderá deduzir as despesas com instrução, próprias ou dos
dependentes, até o limite anual de R$ 1.998,00, relativas a, dentre outros, educação superior,
compreendendo curso de pós-graduação:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
II - das deduções relativas:
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (um mil,
novecentos e noventa e oito reais);
De fato, conforme já bem lançado pela DRJ, a retificação da declaração somente é
possível enquanto não iniciado o procedimento fiscal, o que é verdade à luz do que dispõe o § 1o
do art. 147 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN). Porém, no mesmo
dispositivo também é disciplinado que a retificação pode ser realizada de ofício pela autoridade a
quem compete a revisão, diante da constatação de erro, senão vejamos:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração o do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1° A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2° Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
oficio pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Assim, com amparo no princípio da verdade material, os erros ou equívocos
comprovados devem ser reparados tanto quanto possível, pois não têm o condão de
transformarem-se em fatos geradores de impostos.
A retificação, porém, poderá ser procedida quando se conclua que de fato houve
erro nas informações prestadas na declaração. É o que aconteceu no caso presente, pois o
contribuinte demonstra que as despesas de fato ocorreram.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.725 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005194/2008-86

Às e-fls. 31 foi juntada cópia de tela do sistema IRPF/CONS que demonstra que
de fato o contribuinte não declarou valor algum no campo “instrução”, de forma que as despesas
não foram informados por erro, razão pela qual entendo que o recurso merece prosperar no
particular.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as questões preliminares e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para considerar a dedução das
despesas com educação incorridas com a dependente, no valor de R$ 1.998,00, considerando o
limite anual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital